Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-02.2020.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002552-02.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVONETE DA ROCHA SILVA - CPF: 604.121.941-04 (RECORRENTE), WILLIAM JHEYMISSON RIBEIRO SILVA - CPF: 961.314.112-04 (ADVOGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DO HORÁRIO INDICADO NA PASSAGEM – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A inexistência do horário marcado na passagem de ônibus, sem aviso prévio da promovente e ocasionando a necessidade de remarcação para o dia seguinte, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00), ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço em virtude de cancelamento e remarcação de passagem de ônibus, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte reclamante, para condenar a reclamada a pagar o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
,
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença
.

Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

Após a parte promovente opor Embargos de Declaração, houve alteração no marco inicial de incidência dos juros, cito:

“‘Ex positis’, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte reclamante, para condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
a partir da data de citação
.
”

A parte promovente, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou comprovada a falha na prestação do serviço, devendo ser majorado o valor arbitrado a titulo de indenização por dano moral, em consonância com o critério de razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo a quantia de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

II - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Consta nos autos que a parte promovente adquiriu no dia 22.05.2020 passagem de ônibus para viajar juntamente com seu neto de Sorriso para Lucas do Rio Verde, marcada para o dia 26.05.2020, às 19h45min.

No dia e horário marcados dirigiu-se até a rodoviária e, para sua surpresa, o guichê da empresa estava fechado, com um bilhete atestando que o atendimento iniciaria às 20h30min.

Aguardou a chegada dos funcionários para ser atendida, oportunidade em que foi informada que o horário constante na sua passagem jamais existiu, bem como que a passagem havia sido emitida em horário inexistente, de maneira equivocada. Neste momento, fora emitida nova passagem para o dia seguinte, qual seja, 27.05.2020, às 09h40min.

Em virtude do ocorrido, precisou estender sua estadia em Sorriso por mais uma noite, perdendo compromissos.

Em contestação, a promovida se limitou a alegar que em razão da pandemia houve reformulação na logística da empresa. Alegou, ainda, que fora oferecida a transferência da passagem para o mesmo dia, às 22h40min, o que foi recusado pela promovente.

Pois bem.

Entendo que o recurso da parte promovente deve ser provido, posto que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço sendo, inclusive, fato incontroverso nos autos, já que a própria promovida confessa que foi necessária a remarcação da passagem da promovente.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
na sentença, independente da alegação de alteração na logística, a empresa emitiu passagens com o horário antigo e não informou a consumidora previamente a respeito da alteração. Cito trecho:

É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte da reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato.

É de conhecimento notório que a pandemia afetou diversos setores inclusive o da Requerida, sendo plausível, portanto, a reformulação na logística das passagens, no entanto, a Requerida não agiu com a diligência necessária ao emitir passagens com o horário antigo e/ou não informar seus consumidores as referidas alterações.

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, pois, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

O fato de a promovida emitir passagem em horário inexistente e nem mesmo avisar a consumidora previamente acerca da necessidade de remarcação, caracteriza falha na prestação do serviço.

Apesar de alegar que ofereceu a remarcação para o mesmo dia, não juntou nenhum documento nos autos para comprovar tal alegação, todavia, ainda que a remarcação tivesse ocorrido para o mesmo dia, não exclui o fato de ter sido vendida passagem para horário inexistente.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, a promovente faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021